Tribunal: STF
Processo: Rcl 78176
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por RR Construções e Reformas de Edifícios Ltda, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0100518-95.2020.5.01.0243, que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, apesar da existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre elas.



    A parte reclamante alega desrespeito à autoridade da decisão proferidas pelo STF no julgamento do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral).



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do acórdão reclamado. 



    Determinei fosse emendada a inicial a fim de que a parte reclamante apresentasse cópia do ato reclamado, bem como de outras peças que considerasse pertinentes para o deslinde da controvérsia (eDOC. 4).



    A parte reclamante apresentou a Petição 54.028/2025, intitulada “Embargos de Declaração e Aditamento da Reclamação Constitucional”, em que requer o aditamento da inicial ou, subsidiariamente, “que sejam os Embargos de Declaração julgados procedentes para apontar com exatidão quais os pontos da Reclamação merecem ser sanados nos moldes do artigo 321 do C.P.C.” (eDOC. 5, ID: fafb1b23 - p. 8).



    É o relatório. 



    Decido.



    Tendo em vista que os documentos juntados pela parte suprem a determinação de emenda da inicial, passo à análise do caso.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0100518-95.2020.5.01.0243 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. Prejudicados os Embargos de Declaração e os pedidos liminares.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente